Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO JUDICIAL. VERBA DESTINADA AO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvadas apenas as hipóteses do parágrafo 2o.
2. A aplicação da norma ao caso concreto depende, contudo, da comprovação de que a verba penhorada tem natureza efetivamente salarial, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram.
3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial.
4. Agravo conhecido e não provido.